Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA INDEFERIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.

2. No caso, o conflito entre as partes envolve a guarda e o exercício do direito de visitas à filha, que já foi objeto de regulamentação pelo juízo de família, sem constituir fator determinante o fato de ser a ora requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina, mesmo porque ambos encontram-se em igualdade de condições no que diz respeito ao poder familiar e, assim, eventual desatendimento à regulamentação existente deverá ser submetido à apreciação do Juízo de Família, em processo que demande cognição ampla.

3. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.